Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURADORA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVA COMPLEXA. DESNECESSIDADE. PRELIMANARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RENOVAÇÃO EXPRESSA. NÃO PROVADA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DO FORNECEDOR. NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICAL AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos para cancelar os descontos na folha de pagamento da requerente e condená-lo a restituir em dobro os valores indevidamente descontados a título da apólice n. 01.82.00020 desde novembro de 2016. Em suas razões, em preliminar, sustenta a necessidade de realização de perícia grafotécnica, bem como alega a existência de coisa julgado no caso. Em prejudicial de mérito, defende que sobre a pretensão de devolução de valores se operou a prescrição. No mérito, aduz que os descontos foram regulares, pois têm respaldo em contratos feitos pela autora, sendo incabível repetição pelo serviço contratado. Pugna, no caso de devolução, que esta ocorra de forma simples.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A pretensão da autora se refere à devolução de valores que teriam sido cobrados indevidamente em razão da renovação automática do contrato de seguro. Portanto, segundo entendimento do STJ, nas demandas relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil que prevê dez anos de prazo prescricional. Assim, considerando que a última renovação automática indevida se deu em 2016, não se verifica a alegada prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.
IV. Ocorre coisa julgada quando se reproduz ação idêntica, envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Observa-se que a presente demanda apresenta identidade de partes e pedidos com a demanda 0025015-14.2015.8.019.0204 que tramitou junto ao TJRJ, julgado improcedente o pedido. Contudo, a causa de pedir é distinta, pois no presente feito a causa de pedir está associada à renovação automática do contrato de seguro, sem anuência da autora. Ao passo que, na demanda que transitou naquele Tribunal, a causa de pedir consistia na ausência de relação jurídica. Portanto, as ações não são idênticas, não havendo coisa julgada.
V. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será detalhado na análise do mérito. Em que pese a alegação da recorrente, a parte autora não questiona a autenticidade de sua assinatura. Assim, se mostra ineficaz a perícia grafotécnica. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
VI. A controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. De modo que cabe ao recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC.
VII. Extrai-se dos autos que a parte autora firmou contrato de seguro com a recorrente em 25.08.2014, o qual teria vigência de 12 meses e renovação automática uma única vez, conforme a apólice (ID 49845096 – pág. 2). Denota-se que vencida esta renovação automática, as renovações seguintes deveriam ser expressas. Contudo, não há nos autos provas de que após 30.10.2016 a parte autora teria anuído com a renovação do contrato e, consequentemente, a cobrança das parcelas em sua folha de pagamento, ônus que cabia ao recorrente provar nos moldes do art. 373, II, do CPC. Com efeito, o contrato perdeu sua vigência em 30.10.2016.
VIII. Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança de parcelas provenientes de contrato não anuído pela recorrida a partir de novembro de 2016. Assim, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
IX. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, a requerida/recorrente não demonstrou a razão das cobranças dos valores, sendo inafastável a sua responsabilidade para devolver o que cobrou indevidamente, em dobro. Dessa forma, a sentença deve ser mantida na íntegra.
X. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICAL AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.